Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008362-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVANTE), AGNALDO VITOR DE ARAUJO - CPF: 084.144.874-40 (AGRAVADO), CHARLES CARDOSO DA SILVA - CPF: 035.721.621-06 (AGRAVADO), DIOMAR CARNEIRO DA SILVA SANTOS - CPF: 690.770.292-49 (AGRAVADO), ANA LUCIA SILVA DE JESUS - CPF: 026.672.701-85 (AGRAVADO), AVELINO MARTINS PEDROSO - CPF: 691.073.191-34 (AGRAVADO), CLAUDIENE SANTANA DE MELO KLEIN - CPF: 913.319.351-72 (AGRAVADO), CLEUSIMAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 384.846.501-97 (AGRAVADO), DANIELLE PRISCILLA DE SOUZA CRUZ - CPF: 051.457.411-97 (AGRAVADO), DARIANE DE CARVALHO CRUZ - CPF: 036.589.541-59 (AGRAVADO), FRANCISCO TADEU OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 014.517.622-32 (AGRAVADO), JONAIR PEREIRA DA CONCEICAO ARAUJO SILVA - CPF: 823.921.021-04 (AGRAVADO), JORGE LUIS SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.250.841-30 (AGRAVADO), JULIANA COCA - CPF: 005.992.491-88 (AGRAVADO), KARINE SOARES DE SOUZA - CPF: 057.424.911-74 (AGRAVADO), LEANDRO SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 060.159.651-00 (AGRAVADO), LUCIELE ORTIZ GOMES - CPF: 031.399.331-93 (AGRAVADO), MANUEL MESSIAS ARAUJO FILHO - CPF: 030.801.254-28 (AGRAVADO), MARIA EUGENIA BORBA DA SILVA - CPF: 716.644.591-20 (AGRAVADO), MARIA JOELMA DA SILVA SALES REIS - CPF: 617.545.643-21 (AGRAVADO), MARIE CARMELLE AIME GUILLAUME - CPF: 703.560.221-61 (AGRAVADO), MARIE LYNDA CHARLES - CPF: 238.364.298-37 (AGRAVADO), NATALIA FORNAZIERO - CPF: 422.980.048-70 (AGRAVADO), TEREZINHA DE JESUS SOUZA SILVA NETA - CPF: 047.246.561-90 (AGRAVADO), YOLETTE BIEN AIME - CPF: 708.277.751-56 (AGRAVADO), FERNANDO CAIQUE DE JESUS BUENO - CPF: 047.737.461-14 (AGRAVADO), VANESSA BENITES DE MORAES - CPF: 030.887.761-69 (AGRAVADO), SHEILA AMANDA CARDOSO - CPF: 063.768.791-44 (AGRAVADO), ROGERIO GONCALVES DAMACENO - CPF: 013.533.641-43 (AGRAVADO), FERNANDA NASCIMENTO ALVES - CPF: 065.436.955-01 (AGRAVADO), LUCIVANEA FEBRONIO DE JESUS - CPF: 050.258.435-10 (AGRAVADO), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (PROCURADOR), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA - CPF: 035.559.931-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO DA TESE DE NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INCIDENTE - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §8o DO CPC – RECURSO PROVIDO.

“(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes (...)”
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013).

Uma vez identificado que a pretensão de condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito originário e modo pelo qual a contenda se instalou e se encerrou, pertinente a fixação da verba nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021